Tribunal: TJSP
Processo: 0007672-61.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Artigo 157, § 2o, incisos I e II, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Pedido defensivo requerendo, tão somente, a redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuição do patamar fixado pelo Juízo a quo em relação à causa de aumento que incidiu na terceira fase da dosimetria, e, ainda, fixação de regime inicial semiaberto para

Ementa:
Apelação. Artigo 157, § 2o, incisos I e II, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Pedido defensivo requerendo, tão somente, a redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuição do patamar fixado pelo Juízo a quo em relação à causa de aumento que incidiu na terceira fase da dosimetria, e, ainda, fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Impossibilidade. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007672-61.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante MARCIO
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007672-61.2017.8.26.0229 -Voto no
2
VOTO No 45245
APELAÇÃO No 0007672-61.2017.8.26.0229 - PD
COMARCA: HORTOLÂNDIA 1a VARA JUDICIAL
APELANTE: MÁRCIO ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Artigo 157, § 2o, incisos I e II, por quatro vezes, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Pedido defensivo
requerendo, tão somente, a redução da pena-base, reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, diminuição do patamar
fixado pelo Juízo a quo em relação à causa de aumento que incidiu
na terceira fase da dosimetria, e, ainda, fixação de regime inicial
semiaberto para cumprimento de pena. Impossibilidade. Pena e
regime prisional bem fixados e que não comportam alteração.
Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 258/265, cujo relatório fica adotado, Márcio
Alves da Silva, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 12 (doze)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no unitário mínimo,
como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por quatro vezes, na forma
do artigo 70, ambos do Código Penal.
Inconformada, apela a digna Defesa em favor do réu, requerendo,
tão somente, redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, diminuição do patamar fixado pelo Juízo a quo em
relação à causa de aumento que incidiu na terceira fase da dosimetria, e,
ainda, fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena (fls.
301/308).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
314/319), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo defensivo (fls. 327/337).
Este é o relatório.
A condenação do réu foi bem decretada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007672-61.2017.8.26.0229 -Voto no
3
Com efeito, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que no dia 30/12/2016, por volta das 07h30min, na Rua
Clara Nunes, no 120, Jardim São Bento, na Comarca de Hortolândia, o
acusado Márcio Alves da Silva e seu comparsa Nilton Cesar Castro, em
concurso de agentes, caraterizado pela unidade de desígnios e atuação
conjunta visando resultado comum, subtraíram em proveito de ambos,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo: a) 01
bolsa, documentos pessoais, 01 óculos de grau e 01 aparelho celular, da
marca Samsung, pertencentes à vítima Gilvana Sampaio de Lima e Silva;
b) 01 bolsa, documentos pessoais, 01 cartão de bilhete único, 03 cartões
bancários e 01 estojo de maquiagem, pertencentes à vítima Karina
Cristina Silva Bolduan; c) 01 cartão de bilhete único, documentos
pessoais, 03 cartões bancários, 01 óculos de grau e 01 aparelho celular,
da marca LG, pertencentes à vítima Camila Pinto Pinheiro; d) 01 cartão de
bilhete único, documentos pessoais, 02 cartões bancários, 01 carnê de
banco, 01 óculos de grau, 04 chaves e 01 aparelho celular, da marca
Samsung, pertencentes à vítima Marcia Aparecida Cavassana; e e)
documentos pessoais pertencentes à vítima Victor Hugo Bolduan da Silva
(cf. descrito no B.O no 3044/2016, de fls. 03/05.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado e seu comparsa
reuniram-se com o intuito de praticar o delito de roubo e, munidos de
uma arma de fogo, passaram a transitar pelas ruas da cidade a bordo do
veículo Ford/Escort, cor azul, placas GTW8878/Campinas-SP, conduzido
por Márcio, quando visualizaram as vítimas paradas em um ponto de
ônibus, à espera do transporte coletivo, e decidiram assaltá-las.
Ato contínuo, desceram do automóvel e anunciaram o roubo, sendo
que, enquanto Nilton ameaçava as vítimas, apontando-lhes a arma de
fogo, Márcio recolhia seus pertences, como bolsas, documentos e
aparelhos de celular, conforme descrito acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007672-61.2017.8.26.0229 -Voto no
4
Ao final, os assaltantes colocaram os bens subtraídos no banco
traseiro do veículo e empreenderam fuga na condução do automóvel.
Passados alguns dias, policiais militares, em patrulhamento pela
cidade, visualizaram o veículo Ford/Escort, cor azul, placas
GTW8878/Campinas-SP, sendo conduzido por Márcio.
Em razão de diversas ocorrências de roubo registradas envolvendo o
referido automóvel, o ora apelante foi abordado, juntamente com Nilton,
que se encontrava na residência de Márcio, sendo ambos conduzidos à
Delegacia de Polícia, local onde as vítimas os reconheceram, sem sombra
de dúvidas, como sendo os autores do crime (fls. 120-d/123-d).
Forçoso mencionar, neste ponto, que o conjunto probatório é sólido
e demonstra à saciedade a conduta criminosa do apelante, tanto que a
digna Defesa não contesta nas razões do recurso a prática dos delitos, o
que torna desnecessário repetir, ou reforçar os seguros fundamentos da r.
sentença a respeito. Busca a d. Defesa tão somente a redução da pena-
base, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuição
do patamar fixado pelo Juízo a quo em relação à causa de aumento que
incidiu na terceira fase da dosimetria, e, ainda, fixação de regime inicial
semiaberto para cumprimento de pena.
O recurso defensivo, contudo, não merece prosperar.
A pena foi bem dosada e individualizada, não comportando reparo.
Na primeira fase do cálculo, em atenção aos critérios do artigo 59,
do Código Penal, a básica foi corretamente fixada acima do mínimo legal,
como bem fundamentou o digno Magistrado a quo, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007672-61.2017.8.26.0229 -Voto no
5
Atento às condições do art. 59 do CP, observo que a
culpabilidade excede o ordinário, tendo em vista que o acusado
estava em cumprimento de livramento condicional na data em que
praticou o crime. O réu ostenta antecedentes criminais, tendo em
vista que foi condenado no processo de no
7000645-75.2002.8.26.0602, que tramitou perante a Vara Distrital
de Mongaguá-SP, com término de pena em 02/07/2008. O motivo que
norteou o agir, de igual turno, não desfoca da normalidade, vale
dizer, o desejo de lucro fácil às custas do patrimônio alheio. As
circunstâncias do crime foram normais ao fato tipificado. As
consequências não foram graves e o comportamento da vítima não
concorreu para a prática do delito. Não há elementos nos autos que
sejam seguros para proporcionar a avaliação da personalidade do
acusado e da sua conduta social.
Fixo, portanto, a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa (fls. 263).
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, tendo em
vista que o réu foi condenado nas ações: 7000489-70.2010.8.26.0129, que
tramitou perante a 5a Vara Criminal de Campinas-SP, com fim de pena
previsto para 04/08/2020; 7002617-64.2017.8.26.0114, que tramitou
perante a 1a Vara Criminal de Monte Mor-SP, com fim de pena previsto
para 12/10/2020, correto o aumento da pena em mais 1/3, ficando
estabelecida em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.
Para que não fique sem registro, observo que não há falar em bis in
idem, pela consideração, em separado, dos maus antecedentes e da
reincidência do réu, nas duas primeiras fases do cálculo, desde que
baseado em condenações anteriores distintas. Ora, como já se decidiu,
“não está errado, na dosagem da reprimenda, considerar os maus
antecedentes e a reincidência separadamente, visto que são
circunstâncias
individualizadoras
da
pena
distintas
(uma
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007672-61.2017.8.26.0229 -Voto no
6
circunstância judicial e a outra é circunstância legal,
considerada agravante obrigatória), não se confundindo “maus
antecedentes” com “reincidência” (JUTACRIM 100/215 e, no mesmo
sentido, JUTACRIM 92/47). De fato, “(...) 1. É permitido ao julgador
utilizar-se de uma condenação anterior do acusado para exasperar a
pena, em um primeiro momento, considerando como desfavorável
circunstância
judicial
e,
num
segundo,
considerando
outra
condenação anterior, fazer incidir a agravante da reincidência,
não existindo, pois, afronta ao princípio ne bis in idem” (STJ -
Habeas Corpus no 158218/SP, Relatora a eminente Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 04.09.2012).
Também não há que se falar em reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, que se deu de forma parcial, uma vez que o réu
negou o emprego de arma de fogo. E a confissão parcial, como se sabe, é
incapaz de beneficiar o acusado na seara penal. Realmente, não faz jus à
atenuante da confissão espontânea aquele que, como o acusado, procura
escapar à responsabilização criminal ou mesmo minimizar os reflexos da
conduta.
No caso, o acusado assumiu apenas parte da responsabilidade
criminal em Juízo, tornando, portanto, inviável o reconhecimento da
pretendida atenuante. Como ensina Mirabete, não basta “a simples
confissão para que se configure a atenuante; exige a lei que ela
seja espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que seja
completa e movida por um motivo moral, altruístico, demonstrando
arrependimento” (in Código Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo, Ed.
Atlas, 2005, p. 517). A jurisprudência ratifica o entendimento doutrinário:
“A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória
quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a
sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste
verdade total da dinâmica da ocorrência penal”. (RJDTACRIM 31/84)
“Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007672-61.2017.8.26.0229 -Voto no
7
minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode
reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da
espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas,
confissão pela metade” (RJDTACRIM 33/56).
Na etapa derradeira, a pena de cada crime de roubo foi corretamente
majorada na fração de 3/8 (três) oitavos, em razão da presença de duas
causas especiais de aumento (concurso de agentes e emprego de arma),
sendo relevante consignar, neste ponto, que um roubo cometido com uma
causa de aumento não é igual a um assalto praticado com duas ou mais
majorantes, devendo, portanto, nesta última situação, ser apenado com
maior rigor, sob pena de inobservância do princípio isonômico, bem assim
da mais adequada individualização da pena em cada caso concreto,
mesmo porque, nesse caso, é maior a reprovabilidade da conduta do
agente. A propósito, atentando para caso igual ao ora sob exame, quando
do julgamento da Revisão Criminal no 0263096-25.2011.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em 7/3/2013, da qual foi Relator o eminente Des.
Penteado Navarro, o C. 5o Grupo de Direito Criminal desta Corte deixou
consignado: “(...) na aplicação concreta das penas, o magistrado
deve analisar todos os seus aspectos para uma verdadeira
individualização, nos termos do art. 5o, inc. XLVI, da
Constituição da República. Conforme o eminente Ministro José Celso
de Mello Filho, a exigência da individualização da pena “é de
índole constitucional” (cf. Constituição Federal Anotada, 2a ed.,
Saraiva, 1986, pág. 447, verbete: individualização da pena). Não
discrepa o eminente Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho
(vide Curso de Direito Constitucional, 18a ed., Saraiva, 1990,
págs. 262-3). Daí a oportuna explicação de Weber Martins Batista,
para quem, afastando a aplicação das circunstâncias judiciais e
legais, resta: “tal como ocorre com relação às demais causas de
aumento e de diminuição, considerar as circunstâncias das
qualificadoras, em si mesmas. Nesse caso, parece lógico concluir
que o aumento deverá ser feito na razão direta do número e
gravidade das qualificadoras” (cf. ob. cit., cap. XLI, no 8, pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007672-61.2017.8.26.0229 -Voto no
8
404, grifei). Em outras palavras, com maior rigor técnico, “No que
diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena, variando a
fixação deste de um terço a metade e havendo duas causas
concorrentes - como sucede no caso -, há, sem dúvida, maior grau
de reprovabilidade da conduta do agente, razão porque se me
afigura mais correta a corrente doutrinária que, nesse caso, ambas
devem ser consideradas para fixação do aumento. Essa
interpretação, que indubitavelmente é mais consentânea com a
realidade, e que tem vantagem de não modificar a natureza mesma da
circunstância de agravamento da pena não viola o disposto no
parágrafo único do art. 68 do Código Penal, que outorga ao juiz
uma faculdade quanto à limitação a um só aumento, se se tratar de
concurso de causas de aumento previstas na parte especial” (STF,
1a Turma, HC 70.900-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de
06/05/94, pág. 10.489, ou RTJ, 157/138). Neste sentir, podemos
citar outros precedentes (cf., p. ex., RT, 678/337, 710/297,
733/727,
734/673,
737/692
e
758/534;
RJDTACrimSP,
13/134,
15/128-159,
16/151,
17/128-137,
18/130,
24/314,
25/288,
27/165-167,
28/180-198,
29/169,
30/245-250,
32/222-320,
33/321-316, 34/282-287, 35/290, 36/116-304, 37/273- 277, 38/111,
39/261 e 40/205-209; RTJE, 98/247). Especificamente, para o caso
de aumento no percentual de três oitavos, podem ser invocados
vários outros arestos (RJDTACrimSP, 36/305, 39/261 e 40/209)”.
Em seguida, tendo em vista que foram praticados quatro delitos de
roubo em concurso formal, como esclarece o digno Magistrado a quo, já
que houve unidade de conduta e pluralidade de resultados, restou
acrescida a pena de um dos delitos da fração de 1⁄4 (um quarto), ficando
estabelecida em 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.
Em relação ao concurso formal, destaco a lição de Júlio Fabbrini
Mirabete: "Para a dosagem do aumento deve-se levar em conta,
principalmente o número de infrações praticadas pelo agente. Tem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007672-61.2017.8.26.0229 -Voto no
9
se recomendado como parâmetros aumento de um sexto para duas
infrações; de um quinto para três; de um quarto para quatro; de um
terço para cinco; de metade para seis; de dois terços para sete ou
mais ilícitos” (Manual de Direito Penal - Parte Geral - vol. 1 - 17a ed. -
Ed. Atlas S/A - 2001 - pág. 319/320).
Por fim, tendo em vista a gravidade do crime, informada pelas
circunstâncias do fato, bem esclarecidas nos relatos das vítimas, o regime
inicial fechado restou bem fixado. Com efeito, trata-se de roubos
praticados em concurso formal, em plena luz do dia, com o uso de arma
de fogo, o que, certamente, acarretou pânico e insegurança aos ofendidos,
situação que revela grande obstinação e audácia e se reveste de gravidade
concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade do agente,
tudo a recomendar o regime prisional mais rigoroso, como resposta
adequada à reprovação e prevenção de tal conduta. (inteligência do artigo
33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal). Importante consignar,
ademais, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial
fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF, pois os fatos
concretos - como já acentuado -, demonstram não ser recomendável a
adoção de regime prisional mais brando na hipótese dos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo a
r. sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)